Tribunal: TJES
Processo: 5001284-72.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Anulação; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001284-72.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ

APELADO: 7LAN COMERCIO E SERVICOS LTDA

RELATOR(A): CARLOS SIMÕES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PENALIDADE POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu o cumprimento das obrigações contratuais pela empresa que firmou contrato com a municipalidade e declarou a nulidade das sanções administrativas aplicadas no processo administrativo respectivo. O contrato em discussão tinha como objeto a prestação de serviços de leitura e reconhecimento de placas de veículos com uso de cerco eletrônico. O Município alegou descumprimento contratual por suposta ausência de fornecimento integral de monitores e
switch layer 3
. A sentença julgou procedentes os pedidos da autora, reconhecendo que os equipamentos foram disponibilizados, mas não instalados por ausência de mobiliário adequado por parte da Administração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a disponibilização dos equipamentos contratados, não utilizados por falta de estrutura da Administração, caracteriza inadimplemento contratual a justificar sanções administrativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A penalidade imposta no processo administrativo baseou-se na não instalação de um switch layer 3 e de quatro monitores. Entretanto, restou comprovado nos autos que os equipamentos foram disponibilizados e a não instalação decorreu exclusivamente da ausência de mobiliário adequado por parte do Município.

4. O contrato previa que a propriedade dos equipamentos somente seria transferida ao Município em caso de prorrogação contratual por mais 48 meses, o que não ocorreu. Nesse contexto, a conduta da contratada de manter os equipamentos à disposição encontra-se em conformidade com o pactuado.

5.
A Administração não pode imputar à contratada o ônus decorrente de sua própria ineficiência estrutural, especialmente quando os serviços foram prestados e os bens se encontravam disponíveis para uso.

6. A aplicação das sanções administrativas, diante do cumprimento contratual pela empresa e da ausência de culpa pela não utilização dos equipamentos, configura violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A disponibilização dos equipamentos contratados, mesmo que não utilizados por ausência de estrutura da Administração, configura cumprimento da obrigação contratual.

A Administração não pode impor sanções administrativas quando o inadimplemento decorre exclusivamente de sua própria conduta.

A manutenção dos equipamentos à disposição do ente público supre a exigência de entrega efetiva, quando a não utilização decorre de fatores alheios à contratada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§ 3º, II, e 11.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos citados no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a julgá-lo como segue.

Na origem, a apelada
7LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

ajuizou ação ordinária em face do
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
pretendendo a declaração de nulidade das sanções administrativas impostas à autora no Processo Administrativo nº. 11.596/21, bem como o restabelecimento do processo de pagamento da nota retida/glosada pela municipalidade.

Para tanto, afirma que celebrou com o Município de Aracruz/ES o Contrato nº 094/2018 (Processo Administrativo nº 12.311/2018), cujo objeto é a prestação de serviços de leitura e reconhecimento de placas de veículos automotores com sistema de análises e inteligência (também conhecido como cerco eletrônico ou cerco inteligente de segurança)
e que sofreu penalidade administrativa por supostamente não ter instalado o equipamento Switch Layer 3 e um dos três monitores por mesa do setor de vigilância. Afirma, entretanto, que os referidos equipamentos foram
disponibilizados
e somente não foram instalados porque a municipalidade não possuía mobiliário suficiente para recebê-los, o que torna a aplicação da penalidade violadora dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Após regular instrução, que contou com a produção de prova oral, o magistrado
a quo
julgou
procedentes os pedidos iniciais
para “
reconhecer que as obrigações contratuais questionadas foram devidamente cumpridas e declarar a nulidade das sanções administrativas impostas à requerente no Processo Administrativo n. 11.596/21
”.
Via de consequência, condenou o ora apelante ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3°, inciso II, do CPC.

O
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
recorreu e
sustenta que houve descumprimento contratual por parte da empresa desde o início da vigência do contrato, especialmente no que tange ao fornecimento de monitores — sendo cobrados mensalmente doze equipamentos, embora apenas oito estivessem efetivamente disponíveis e utilizados pela Administração, sem qualquer abatimento no valor faturado. Alega que tal conduta configura grave infração contratual e justifica plenamente a aplicação das penalidades impostas no processo administrativo nº 11.596/2021, que teria observado o contraditório e a ampla defesa. Argumenta, ainda, que o pagamento indevido por serviços não prestados – ainda que não prestados por culpa da municipalidade, denota má-fé da contratada e que a sentença ignorou essa conduta, razão pela qual requer a reforma da decisão para julgar improcedente o pedido autoral.

Veja-se que a discussão travada nestes autos cinge-se à análise da ocorrência (ou não) de descumprimento das obrigações previstas no
Contrato nº 094/2018 (Processo Administrativo nº 12.311/2018)
firmado entre as partes, que justificassem a aplicação de penalidade à ora apelada.

No Processo Administrativo de n. 11.596/2021, no qual se averiguaram os descumprimentos contratuais aqui em discussão, a municipalidade aplicou a penalidade de suspensão do direito de licitar junto ao Município pelo prazo de 02 (dois) anos e a glosa do valor entendido como pago indevidamente e assim o fez, principalmente, porque entendeu que um equipamento denominado
switch layer 3
, bem como 04 (quatro) monitores que deveriam ser instalados pela contratada, não o foram, sem qualquer informação de que os monitores faltantes estavam disponíveis para o uso da municipalidade.

Entretanto, como muito bem analisado pela sentença recorrida, a prova dos autos indica que os referidos monitores não foram instalados porque não havia espaço para todas as telas no mobiliário existente, mas permaneceram à disposição da Municipalidade para a devida instalação, assim que resolvida a questão de espaço para tanto, o que não ocorreu.

Ademais, como o item 13.6 do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes dispunha que a propriedade plena dos aparelhos somente passaria à Municipalidade em caso de prorrogação contratual por mais 48 (quarenta e oito) meses – condição ainda não implementada – não vejo irregularidade na atuação da contratada, que manteve os equipamentos à disposição do Município ora apelante.

O recorrente alega que, ainda que o fornecimento do produto tenha sido obstado por conduta da própria administração, não seria devido o pagamento respectivo.

Mas aqui, o que se confirma é o entendimento sentencial de que
não houve descumprimento
porque os equipamentos estavam à disposição da Municipalidade, ou seja, o serviço foi devidamente prestado e se a Administração não foi capaz de lhe dar a devida utilidade, não pode imputar o prejuízo à responsabilidade da ora apelada.

Neste contexto, as sanções foram indevidamente aplicadas, o que autoriza a procedência dos pedidos iniciais.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

Em atenção ao
disposto no artigo 85, §11º
do CPC, majoro os honorários de sucumbência arbitrados na sentença recorrida, fixando-os em 1
2
% (
doze
por cento) sobre o
v
alor da
causa atualizado
.

É como voto.

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.